Tribunal: STF
Processo: RE 1392468
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - LEGITIMIDADE PROCESSUAL - DEFESA DE INTERESSES INSTITUCIONAIS - DECISÃO EXTRA PETITA - NULIDADE - REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA MUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDEB - EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. - Os Tribunais de Contas detêm apenas personalidade judiciária, a qual lhes autoriza atuar em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais. - É extra petita a sentença que não soluciona questão posta em juízo, por meio dos pedidos. - Tendo em vista a destinação específica da contribuição municipal feita ao FUNDEB, não pode ela integrara base de cálculo para o repasse dos duodécimos à Câmara Municipal, posto que não se constitui em recurso próprio do ente municipal (art. 29-A, da CR188). 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 29-A da CF/1988. Sustenta, em essência, que “o valor correspondente à contribuição do Município ao FUNDEB inclui na base de cálculo de que trata o art. 29-A da Constituição da República de 1988, para efeito de base de cálculo para fins de repasse de recursos à Câmara Municipal”.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Os recursos destinados ao FUNDEB, nos termos do art. 2º da Lei n° 11.49412007 - artigo este mantido pela nova Lei n° 14.1131/2020, que regulamenta aquele Fundo -, estão vinculados "à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração". 



    Desse modo, tendo em vista a destinação específica de tais recursos, não podem eles integrar a base de cálculo para o repasse dos duodécimos à Câmara Municipal, como estabelece o art. 29-A, da CR/88, posto que não se constitui em recurso próprio do ente municipal. 



    Interpretação diversa, além de não se amparar nas disposições do art. 29-A, da CR/188, implica em graves prejuízos para o ente municipal, como bem consignou o Ministro Og Fernandes, em seu voto condutor, visto que "atribuirá esse aporte finalidade diversa traria, isso sim, prejuízos ao ente municipal, que teria de buscar outras fontes de manutenção da rede de ensino". 



    Desse modo, torno sem efeito o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, na Consulta nº 837.614, em que aquele Tribunal se manifestou pela integração da contribuição municipal feita ao FUNDEF e FUNDEB à base de cálculo para o repasse de recursos do Poder Executivo à Câmara Municipal. 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido não está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que o FUNDEB compõe a base de cálculo do duodécimo devido ao Poder Legislativo municipal, nos termos do art. 29-A da CF/1988. Confiram-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA.



    (RE 985499, Rel. Min. Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente. II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.28.5471-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de julgar improcedente o pedido. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator